Tribunal: STF
Processo: HC 241871
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 912.981/PI. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 16 anos e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, em razão do cometimento do delito de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Conforme relatado: 



    No tocante ao delito do tráfico de drogas, a materialidade se encontra aparelhada na robusta Medida Cautelar das Interceptações Telefônicas bem como pela apreensão dos entorpecentes constantes no Laudo Pericial Definitivo às fls. 378/380, confirmando tratar da apreensão de 49,9 kg (quarenta e nove quilogramas e novecentos gramas) da substância entorpecente maconha, acondicionados em sessenta embalagens e 2,9 kg (dois quilogramas e novecentos gramas) da substância entorpecente cocaína, acondicionados em cinco embalagens. Para além do mencionado, a prova testemunhal produzida em Juízo, o Auto de Apreensão e Apresentação traduzem todo o contexto do tráfico de drogas. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O decreto restou assim fundamentado (fl. 75 - 76): 



    Verifico que, em liberdade, RAIMUNDO NONATO VERAS DA SILVA poderá colocar em risco a ordem pública e a paz social. Friso, oportunamente, que confirmando-se agora em cognição plena a existência do crime e sua autoria e constatado que em liberdade, a ré oferece risco à ordem pública e à paz social. Raimundo Nonato (Professor) já respondia a uma ação penal pelo delito de tráfico de drogas quando foi preso em flagrante pela presente e em menos de trinta dias, foi flagranteado novamente no exercício da traficância, dando ensejo a nova ação penal e descumprindo as medidas cautelares impostas em sede de Habeas Corpus postulado, tornando a delinquir. Ficam insculpidas as razões para se decretar a prisão cautelar. 



    [...] 



    Vale dizer que RAIMUNDO NONATO (PROFESSOR) recaiu na mesma conduta do delito do art. 33, caput, Lei 11.343/06, resultando em duas condenações pelo tráfico de drogas. Vislumbro, portanto, motivos autorizadores a justificar a segregação do acusado. Solto, a chance deste voltar a delinquir especificamente no tráfico é patente, posto que se encontrava em liberdade nestes autos quando reiterou no tráfico de drogas no mesmo ano, ou seja, em menos de trinta dias que conquistada a sua liberdade. 



    Portanto, em garantia à ordem pública, em estado de vulnerabilidade causado pela liberdade do réu RAIMUNDO NONATO VERAS DA SILVA, o risco concreto da reiteração delitiva referente ao tráfico de drogas e a demonstrada periculosidade deste, decreto, nos termos do artigo 312 do CPP, a Prisão deste e nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. 



    In casu, mostra-se inviável acolher a pretensão sumária, porquanto, ao menos nessa etapa, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa em relação à RAIMUNDO NONATO VERAS DA SILVA, pois foi apontado que ele "se encontrava em liberdade nestes autos quando reiterou no tráfico de drogas no mesmo ano, ou seja, em menos de trinta dias que conquistada a sua liberdade." 



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar, ao menos nesse momento processual, o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. 



    Com efeito, “justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: [...]



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    [...] 



    No que tange à tese a respeito da ausência de contemporaneidade, ressaltou o Tribunal de origem que "No caso dos autos, não se tornam necessárias maiores digressões acerca da contemporaneidade, uma vez que presentes os requisitos da prisão preventiva para a garantia da ordem pública." (fl. 115). 



    Nesse sentido, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a gravidade da conduta aliada à periculosidade dos pacientes, bem como o processamento da ação penal (na fase instrutória) evidenciam a contemporaneidade da prisão. 



    Ainda, feito o juízo de ponderação entre a medida imposta - restrição da liberdade de ir e vir - e os resultados que se buscam resguardar - garantia da ordem pública -, verifica-se que a determinação encontra-se em conformidade com a regra de proporcionalidade estrita. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Assim, requer-se a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente